Tribunal: CARF
Processo: 10730.013854/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013854/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.706 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CHRISTOVAO DAMIÃO JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 06/10, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou apuração de
imposto suplementar no montante de R$ 8.032,69, sujeito à multa de ofício e juros
legais, em face da constatação da infração de dedução indevida de despesas médicas, no
valor tributável de R$ 29.209,78, conforme complementação da descrição dos fatos, às
fls. 8, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013854/2008-21
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013854/2008-21

083.982.737-71 RENATA DE AZEVEDO ARAGÃO *R$ 6.000,00;
770.196.017-15 NILZA MARIA CAVALCANTE SOARES aceito R$ 6.000,00, pois
apenas estes informa o usuário do serviço, declarado R$ 12.000,00, Glosa de *R$
6.000,00;
27.509.694/0001-43 CONSULTÓRIO DENTÁRIO RONALD CARBALLO LTDA R$
82,00, não apresentou a nota fiscal;
507.444.887-53 MARTHA MARIA DA SILVA MARQUES *R$ 10.000,00;
42.163.881/0001-01 UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO
RIO DE JANEIRO *R$ 7.127,78, os recibos de pagamento não informa os usuários do
plano.
Os recibos anteriormente relacionados cujos valores estão marcados com * não
possuem as formalidades descritas no inciso II, do parágrafo 1°, do artigo 80, do
Regulamento do Imposto de Renda –RIR (não informa o usuário do serviço, não sendo
possível sua análise) (inciso II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes).
2. Cientificado do lançamento em 04/11/2008, AR às fls. 24, o interessado apresentou
impugnação (fls. 02/04), recepcionada na unidade local da SRFB em 27/11/2008. Em
suma, admite a glosa da despesa relativa ao CONSULTÓRIO DENTÁRIO RONALD
CARBALLO LTDA, no valor tributável de R$ 82,00; bem como admite parte da glosa
da despesa com a UNIMED-RIO, relativa à participação do cônjuge, não dependente,
no valor total de R$ 1.966,58, conforme comprovante de fls. 15. Com relação às demais
despesas glosadas, junta aos autos os documentos de fls. 12/15, a título de
comprovação.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação, mediante apresentação de documentação idônea, de parte das despesas
médicas glosadas, impõe o restabelecimento das correspectivas glosas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/5/2012 (fl.38), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 5/6/2012 (fl. 40), alegando, em apertada síntese, que
juntara apenas um dos recibos emitidos pela profissional Nilza Soares, já que a outra parte fora
acatada pela autoridade fiscal. Esclarece que uma parte das despesas foi paga em benefício
próprio e outra parte em favor da dependente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013854/2008-21

O litígio recai sobre as despesas informadas com Nilza Soares. O contribuinte
declarou o montante de R$12.000,00 (fl.19), tendo sido acatado na autuação o valor de
R$6.000,00, porque “...apenas estes informa o usuário do serviço....”.
À vista do documento juntado à impugnação (fl.12), a decisão recorrida manteve a
glosa, consignando:
a) às fls. 12, declaração emitida pela prestadora NILZA MARIA CAVALCANTE
SOARES, atestando que recebeu R$ 6.000,00, por serviços odontológicos prestados ao
interessado, no ano-calendário de 2005. Com efeito, considerando que o interessado
pleiteou dedução relativa a essa prestadora, no valor total de R$ 12.000,00, vide DIRPF,
às fls. 19, permanece sem comprovação o valor remanescente da despesa, de R$
6.000,00. Do exposto, com fundamento nas disposições do art. 73 do Decreto no 3.000,
de 1999, mantém-se a glosa parcial, operada pela autoridade lançadora, no valor de R$
6.000,00, por falta de comprovação;
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, não foram juntados aos autos os documentos reunidos no curso da ação
fiscal, sendo certo que, dos R$12.000,00, a autoridade fiscal já acatara R$6.000,00. Como na
fase impugnatória o contribuinte juntou comprovação de apenas R$6.000,00, o colegiado de
primeira instância entendeu que se tratava do valor já acatado na autuação.
Em seu recurso, o recorrente junta declarações emitidas pela profissional citada
(fls.41/42), atestando o pagamento pelo contribuinte do montante de R$12.0000,00, em benefício
do contribuinte e de sua dependente Amanda (fl.20). Como na autuação fora acatado
R$6.000,00, é de se restabelecer a dedução da diferença, de R$6.0000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$6.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital